Tribunal: TJMT
Processo: 1021395-66.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021395-66.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BENTO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 091.422.749-15 (EMBARGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), BRUNO CARVALHO DE SOUZA - CPF: 008.962.671-05 (ADVOGADO), FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA –INOCORRÊNCIA– EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando verificada a ausência de obscuridade e contradição no acórdão.

2 - O feito foi decidido a contento, sendo os embargos de declaração mera insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento.3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.188/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

3-Embargos Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra acórdão proferido no recurso de apelação cível, mantido no agravo interno.

Aduz o Embargante, que o acórdão padece de contradição e obscuridade, pois “apenas mencionou, sem maiores esclarecimentos, que “não há que se falar em violação aos artigos 132 da Constituição Federal e 110 e 112 da Constituição Estadual, notadamente, porque, o direito foi reconhecido pelo próprio ente ora Agravante”.”

Assenta ainda, que ao contrário do consignado no acórdão “o direito não foi reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a análise do pleito em questão não foi elaborada por um Procurador do Estado, mas por uma Técnica da Área Instrumental do Governo (ID 68202033), por meio de parecer que foi homologado pelo Superintendente de Previdência da então Secretaria de Estado de Administração, tendo tal Superintendência de Previdência realizado o cálculo do numerário que seria devido ao autor”.

Ao final, requer sejam sanados vícios da contradição/obscuridade.

As contrarrazões são pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de que “inexiste qualquer contradição e/ou obscuridade e sim uma manifesta inovação recursal por parte do Estado de Mato Grosso sustentando vício inexistente no ato administrativo que reconheceu o direito ao Embargado”.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.

No caso, o embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição e obscuridade, pois, “apenas mencionou, sem maiores esclarecimentos, que “não há que se falar em violação aos artigos 132 da Constituição Federal e 110 e 112 da Constituição Estadual, notadamente, porque, o direito foi reconhecido pelo próprio ente ora Agravante”.”

Ocorre, revisitando os autos, não vislumbrei qualquer vício que pudesse macular o acórdão, tampouco a decisão unipessoal, que negou provimento ao apelo, “em especial, porque é inquestionável aqui o direito do autor na medida em que o próprio requerido já reconheceu sua pretensão em processo administrativo, tendo inclusive retificado o enquadramento do autor do cargo de agente de polícia para investigador de polícia, conforme id nº68202036”.

Ademais, a alegação de que o Parecer nº 3862 /SUPREV/SAD/2012, padece de vício de legitimidade, porque os cálculos não foram encaminhados à PGE, em violação aos artigos 132 da Constituição Federal e 110 e 112 da Constituição Estadual, não podendo, assim, fundamentar qualquer condenação do Estado de Mato Grosso, não encontra amparo, posto que houve regular processamento do pedido administrativo, com emissão do Parecer 3862/SUPREV/SAD/2012 reconhecendo o direito do Autor, conforme restou consignado no decisum,
in verbis:.

[...]
Outrossim, no mérito, a sentença há de ser mantida, em especial, porque é inquestionável aqui o direito do autor na medida em que o próprio requerido já reconheceu sua pretensão em processo administrativo, tendo inclusive retificado o enquadramento do autor do cargo de agente de polícia para investigador de polícia, conforme id nº68202036.

Assim, faz jus o autor ao recebimento dos valores correspondentes aos exarados no Parecer nº 3862 /SUPREV/SAD/2012, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado, encontrando-se apenas pendente de pagamento, devendo os valores serem apurados em sede de liquidação de sentença.

Nesse contexto, verifica-se que o pedido administrativo formulado pelo autor foi reconhecido pelo Estado de Mato Grosso, encontrando-se apenas pendente de pagamento.

Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao apelo, com fulcro no art.932, do CPC.[...]

Assim, considerando que o
thema decidendum
foi devidamente analisado no acórdão embargado, não há se falar em necessidade de menção expressa dos artigos de lei ou da Constituição de República nos quais se baseou o acórdão,
devem ser rejeitados os aclaratórios, pois não foi apresentada a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO NA PERSPECTIVA EM QUE FOI DECLINADO NO APELO NOBRE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. VÍCIO INDICADO NO ART. 619 DO CPP. NÃO DEMONSTRADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.1.
Não foi demonstrada, de forma concreta, a ocorrência de nenhuma das hipóteses legais ensejadoras dos embargos declaratórios
.2. O feito foi decidido a contento, sendo os embargos de declaração mera insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento.3. Embargos de declaração rejeitados.(EDcl no AgRg no AREsp n. 1.960.188/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022).

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapola os limites dos incisos do art.1022, do CPC.

Com essas considerações, REJEITO os Aclaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023